Tribunal: STF
Processo: Rcl 76134
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES. MEDIDA ADEQUADA À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ART. 992 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. É facultado ao relator, nos termos do art. 992 do CPC, ao julgar procedente a reclamação, adotar a medida adequada à solução da controvérsia, incluindo a suspensão do levantamento de valores a fim de evitar pagamento em desconformidade com as decisões desta Suprema Corte.



    2. A suspensão de levantamento foi determinada em razão da gravidade do risco ao erário, considerando-se a possibilidade de liberação do montante de R$ 138.862.465,86. Tal medida busca prevenir a execução prematura de valores cuja legitimidade ainda se encontra sob exame, razão pela qual se mostra justificada a exigência de trânsito em julgado como condição para eventual levantamento.



    3. Não há desproporcionalidade na exigência de trânsito em julgado como condição para o levantamento de valores cujo pagamento poderia tornar irreversível a lesão ao patrimônio público.



    4. O embargante não apontou omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Apenas pretende rediscutir matéria já analisada e decidida.



    5. Embargos rejeitados.